Tribunal: TJBA
Processo: 8022575-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022575-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: M. P. N. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RISCO DE MORTE. RECÉM-NASCIDO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer. A decisão determinou que a operadora de saúde autorizasse e providenciasse a internação imediata e a realização de cirurgia de urgência para menor de quatro meses de idade, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Discute-se no recurso a licitude da negativa de cobertura baseada no cumprimento de período de carência de 180 dias e na limitação de atendimento emergencial ao prazo de 12 horas, bem como a adequação do valor fixado a título de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é lícita a recusa de cobertura de internação e cirurgia de urgência amparada em prazo de carência contratual e na limitação temporal de 12 horas para emergências; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Ministério Público Estadual manifestou-se favorável ao desprovimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa de cobertura de atendimento em casos de emergência médica, os quais implicam risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente, traduz-se em conduta abusiva, colidindo frontalmente com a dignidade da pessoa humana e com o resguardo ao direito fundamental à vida.

A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 35-C, inciso I, impõe a obrigatoriedade da cobertura assistencial nesses cenários críticos, suplantando cláusulas restritivas.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva tanto a exigência de carência superior a 24 horas para casos de urgência/emergência (Súmula nº 597/STJ), quanto a limitação temporal de internação hospitalar (Súmula nº 302/STJ).

O valor das astreintes mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades fáticas, devendo ser integralmente mantido. A recalcitrância da operadora de saúde por 06 (seis) dias prolongou o iminente risco à vida de uma infante de apenas 04 meses de idade, justificando a incidência da multa para preservar as funções coercitivas e pedagógico-punitivas (art. 537 do CPC/2015), inexistindo enriquecimento sem causa da parte ofendida frente à extrema gravidade do bem jurídico exposto a perigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: 1. A cláusula contratual de plano de saúde que impõe prazo de carência restritivo ou limite de tempo de internação não é oponível em situações de emergência atestadas por laudo médico com risco iminente de morte, consubstanciando conduta abusiva a negativa de cobertura. 2. A fixação e consolidação de multa cominatória em valor elevado afiguram-se legítimas e proporcionais quando evidenciada injustificada mora no cumprimento de ordem judicial voltada a salvaguardar o direito à vida humana em situação de risco extremo.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 1º, inciso III, e art. 5º,
caput
. Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 51, inciso IV. Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, inciso I. Código de Processo Civil de 2015, art. 537. Súmulas nº 302, 597 e 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2101326/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 20/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8022575-74.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e, como Agravados, M. P. N., menor impúbere, representado por seu genitor, TICIANO NERY BATISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01